Tribunal: TJSP
Processo: 0048943-87.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Campos Mello (Pres. da Seção de Direito Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
conflito negativo de competência. ação de sobrepartilha que deve ser processada nos autos do inventário do autor da herança. inteligência do art. 670, parágrafo único, do cpc. competência do juiz suscitante da 2a vara cível de pederneiras.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0048943-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Pederneiras, em que é suscitante MM JUIZ
DE DIREITO 2a VARA JUDICIAL DE PEDERNEIRAS, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO 1a VARA JUDICIAL DE PEDERNEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo para
declarar a competência do MM. Juiz de Direito suscitante da 2a Vara Cível de
Pederneiras. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CAMPOS MELLO (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0048943-87.2019.8.26.0000 -Voto no 74401
2
Conf. de Comp. 0048943-87.2019.8.26.0000 Pederneiras VOTO 74401
Suscte: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Pederneiras.
Susctda: MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Pederneiras.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
SOBREPARTILHA QUE DEVE SER PROCESSADA NOS AUTOS
DO INVENTÁRIO DO AUTOR DA HERANÇA. INTELIGÊNCIA
DO ART. 670, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. COMPETÊNCIA
DO JUIZ SUSCITANTE DA 2a VARA CÍVEL DE PEDERNEIRAS.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Pederneiras em face da MMa. Juíza
de Direito da 1a Vara Cível da mesma comarca, nos autos da ação de
sobrepartilha dos bens deixados por João Baptista Scarlassara, proposta por
Maria Sueli Mançan.
Argumenta o suscitante que a ação de abertura, registro e
cumprimento do testamento deixado por João Baptista Scarlassara, e que
precedeu à sobrepartilha, foi distribuída e processada na 1a Vara Cível local,
sendo, portanto, aquele juízo prevento para as causas que versarem sobre o
patrimônio deixado pelo de cujus.
Foi designado o Juiz suscitante para resolver as medidas
urgentes. Não há interesse que justifique a intervenção da
Procuradoria Geral de Justiça no feito.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo de competência, pois
ambos os Juízes se consideraram incompetentes para processar e julgar a
ação, nos termos do art. 66, inciso II, do Código de Processo Civil.
Assiste razão à Juíza suscitada.
A ação de abertura, registro e cumprimento de testamento
deixado por João Baptista Scarlassara precedeu à presente ação de
sobrepartilha e foi distribuída para a Juíza suscitada em 19/12/2018, sob o no
1003256-72.2018.8.26.0431.
Posteriormente, em maio do corrente ano, foi proposta pelos
credores Alexandre Tadeu Nunes Kume e outros a ação de inventário dos bens
deixados por João Baptista Scarlassara, distribuída sob o no
1001076-49.2019.8.26.0431 para o Juiz suscitante da 2a Vara Cível de
Pederneiras.
E a sobrepartilha deverá ser processada nos autos do
inventário do autor da herança, consoante determina o parágrafo único do
artigo 670 do Código de Processo Civil.
Em que pese se reconheça a prevenção do juízo em que
tramita a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento para o
processamento da ação de inventário, em decisão monocrática proferida em
21/11/2019 pelo Desembargador Artur Marques da Silva Filho, nos autos no
0047214-26.2019.8.26.000, foi reconhecida a prorrogação da competência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0048943-87.2019.8.26.0000 -Voto no 74401
3
juízo da 2a Vara Cível de Pederneiras para julgamento da ação de inventário,
e não do juízo onde tramitou a abertura do testamento do falecido, pois nele
foram praticados diversos atos processuais sem que houvesse manifestação em
contrário.
Desse modo, a ação de sobrepartilha, por ser demanda
acessória, deve tramitar junto à ação principal, nos termos dos artigos 669 e
670 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, confira-se o precedente desta Câmara
Especial:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INVENTÁRIO
DE BENS NÃO DISCRIMINADOS EM PROCESSO ANTERIOR HIPÓTESE DE
SOBREPARTILHA QUE JUSTIFICA O PROCESSAMENTO PELO MESMO
JUÍZO ART. 1041, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - CONFLITO JULGADO
PROCEDENTE
PARA
O
FIM
DE
FIXÁ-LA
JUNTO
AO
D.
JUÍZO
SUSCITADO.” (TJSP; Conflito de competência 0149386-56.2013.8.26.0000;
Relator: Artur Marques; Foro Central Cível - 12a Vara da Família e
Sucessões; Data do Julgamento: 10/03/2014).
Pelo exposto, conheço do conflito negativo para declarar a
competência do MM. Juiz de Direito suscitante da 2a Vara Cível de
Pederneiras.
Campos Mello
Presidente da Seção de Direito Privado